Tribunal: STF
Processo: HC 243516
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 192.554/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 18 c/c art. 19 da Lei 10.826/2003. 



    Buscando o trancamento da ação penal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário, ao qual o Ministro Relator negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão recebeu a seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMA DE FOGO. TRANCAMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. ATIPICIDADE NÃO VERIFICADA DE PLANO. TESE COMPLEXA, QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O agravante foi denunciado pela prática do crime descrito no art. 18, c/c o art. 19, da Lei 10.826/2003, por importar, dos Estados Unidos para o Brasil, molas e tampas para carregador de fuzil, além de espoletas Winchester Primes, sem a autorização da autoridade competente. 



    2. Segundo os julgados desta Corte, é cabível o trancamento do exercício da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade e ausência de justa causa. No caso, não é possível reconhecer, sem dúvidas, que norma posterior deixou de classificar os componentes enumerados na denúncia como de importação controlada pelo Exército Brasileiro. A tese exige realização de provas técnicas para ser analisada, além de debates sobre decretos que tiveram vários incisos declarados inconstitucionais, providências essas incabíveis no âmbito do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: tal ação penal deveria ter sido instruída desde o início com os laudos técnicos e periciais necessários, com as informações pertinentes do Exército e com tudo o mais que fosse necessário para que não houvesse dúvidas acerca da tipicidade da conduta. Uma vez que assim não ocorreu, tal instrução é deficiente e demanda o trancamento da ação por falta de justa causa. Não se deve usar o processo em si para tal instrução, submetendo o agravante a acusação injusta. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para trancar a ação penal. 



    É o relatório. Decido. 



    A justa causa é exigência legal para o recebimento da inicial acusatória, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).



    Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime; satisfazendo, desta forma, as exigências mínimas para a apresentação da acusação, conforme apontadas nas históricas lições do mestre JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR, em sua preciosa obra “O processo criminal brasileiro” (v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183):



    “uma exposição narrativa e demonstrativa. Narrativa, porque deve relevar o fato com todas as suas circunstâncias, isto é, não só a ação transitiva, como a pessoa que a praticou (quis), os meios que empregou (quibus auxiliis), o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando)”.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça não acolheu o pedido da defesa e rechaçou a tese de ausência de justa causa para o exercício da ação penal, conforme se extrai do seguinte trecho do acórdão impugnado:



    O paciente foi acusado de incursão no art. 18 c/c. o art. 19, da Lei 10.826/2003, por duas vezes, em concurso material, por ter, nos dias 8/6/2017 e 30/6/2017, importado dos Estados Unidos da América para o Brasil, acessórios de arma de fogo, sem a autorização da autoridade competente, consistentes em mola para carregador de fuzil TAPCO (30 un.), tampa para carregador de fuzil TAPCO (30 un.) e espoletas Winchester Primes, totalizando 3.999 unidades. 



    A própria defesa argumenta que, em relação às espoletas, é necessário o esclarecimento da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército Brasileiro sobre a questão, que não está plenamente exaurida. O agravante também é réu na Ação n. 0001525.13.2015.403.6130, com notícia de "conversão do julgamento em diligência" (fl. 65), para realização de perícia. 



    Não é possível reconhecer, com inequívoca certeza, que os acessórios enumerados na denúncia foram excluídos dos produtos controlados do Exército Brasileiro. 



    O "Laudo n. 1000/2023, produzido pelo Setor Técnico-Científico da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado de São Paulo, referido pela Defensoria Pública da União, não traz esclarecimentos sobre os produtos específicos". Ainda, o LAUDO n. 1000/2023, indica dúvida a ser “dirimida pela Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército Brasileiro” (fl. 67). 



    Nesse contexto, o Tribunal de origem deixou de trancar a persecução penal, porque a alegada perda da tipicidade da conduta por lei posterior mais benéfica é controvertida e exige dilação probatória para ser reconhecida. 



    Constou do aresto que os laudos técnicos não oferecem certeza sobre o direito alegado. Ao que se tem, a "tese ora sustentada não está cabalmente ou de plano demonstrada" (fl. 80) e são necessários "esclarecimentos da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército Brasileiro sobre a questão" (fl. 79, destaquei). 



    Até mesmo a alegação de que norma posterior deixou de considerar o fato como crime é controvertida, pois o Tribunal ressaltou "que o Supremo Tribunal Federal está julgando as Ações Declaratórias de Inconstitucionalidade nº 6675, 6676, 6677, e 6695, que versam sobre os Decretos Presidenciais, sobre os quais se funda a pretensão no presente Habeas Corpus" (fl. 79). 



    Destaco que, nas ações de controle abstrato, já foi declarada a inconstitucionalidade de vários dispositivos do Decreto n. 10.030/2019, incluídos pelo Decreto n. 10.627/2021, o que reforça a necessidade de análise técnica para resolver a controvérsia. 



    Nesse panorama, não é possível deferir, em habeas corpus, o trancamento do exercício abstrato da ação penal, mero direito público, subjetivo, de acesso à jurisdição e que não se confunde com a demanda de direito material. 



    O acórdão recorrido está justificado. Também neste âmbito superior, não é possível perceber, de forma evidente, a perda da tipicidade da conduta. A tese não é facilmente reconhecida por operadores do direito sem conhecimento profissional sobre classificação de armas de fogo e os inúmeros acessórios classificados em regulamentos esparsos. São complexas as alegações, o que demanda exame cuidadoso da natureza dos componentes importados, com apoio de peritos técnicos e informações do Exército Brasileiro. 



    Observa-se que a denúncia narrou a conduta atribuída ao paciente, adequando-a, em tese, ao tipo descrito na peça acusatória. Consignou, ainda, que os autos foram instruídos com suporte probatório mínimo apto a tornar plausível a acusação, o que permite ao ora acusado o pleno exercício do direito de defesa. Essas constatações não merecem reparo. 



    De outro lado, o recebimento da peça acusatória não representa cognição exauriente sobre os fatos, mas mero juízo de delibação quanto à existência de crime e indício mínimo de autoria (cf. RHC 138.752, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 27/4/2017; RHC 129.774, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 25/2/2016, entre outros). 



    A propósito, esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 1/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese.



    Em conclusão, não há falar que a decisão autorizadora da persecução penal implique constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente. A defesa terá toda a instrução criminal, com observância ao princípio do contraditório, para sustentar suas teses e produzir provas de suas alegações, as quais serão devidamente examinadas com maior profundidade no momento processual adequado (RHC 120.267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 2/4/2014). Na mesma linha de consideração: HC 115.520, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/5/2013. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente